Tribunal: TJES
Processo: 0036358-63.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036358-63.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. CONCLUSÃO PERICIAL. LESÃO DEGENERATIVA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Antonio Pereira de Andrade contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em que pleiteava a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ou, sucessivamente, o pagamento retroativo de auxílio-doença ou a concessão de auxílio-acidente vitalício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, em especial se há prova da incapacidade laborativa do autor decorrente de acidente de trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, elaborado por especialista em medicina do trabalho, conclui pela inexistência de incapacidade laborativa atual ou à época do requerimento administrativo, bem como pela ausência de redução da capacidade funcional.

A lesão na coluna lombar do autor, classificada como abaulamento discal difuso em L4-L5, possui origem degenerativa, e não acidentária, conforme evidenciado nos exames apresentados e na análise técnica da perita.

Após o acidente ocorrido em 2014, o autor permaneceu trabalhando na mesma função na empresa até o ano de 2018, fato que reforça a ausência de incapacidade laboral permanente ou redução de capacidade.

A prova pericial é clara ao afirmar que o autor está apto para o exercício da função de auxiliar de obras, não se verificando os requisitos legais exigidos para os benefícios pleiteados.

O autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, conforme impõe o art. 373, I, do CPC, sendo correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Marianne J. de Mattos designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 31.03.2025 a 04.04.2025:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0036358-63.2018.8.08.0024

APELANTE:
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE
em face da sentença proferida na ação previdenciária ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que julgou
improcedente
o pedido de concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, ou sucessivamente o pagamento retroativo do auxílio-doença, e ainda de auxílio-acidente vitalício.

O Eminente Desembargador Relator votou pelo
provimento
do recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a contar da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal.

Todavia, ao examinar detidamente os autos, concluo de modo
divergente pelo
desprovimento
do recurso
.

Isso porque, respeitosamente, entendo que não é possível afastar a conclusão do laudo pericial produzido em juízo no sentido da
ausência de incapacidade laboral ou de redução da capacidade laboral em virtude de acidente de trabalho
do ora Apelante.

Outrossim, depreende-se da análise técnica da
expert
médica do trabalho, a partir dos exames físico e de imagens, que a lesão identificada na coluna lombar como
abaulamento discal difuso em L4-L5 tem características degenerativas
e não causa atualmente, ou na data do requerimento administrativo ou da cessação do benefício de auxílio-doença incapacidade laboral.

Inclusive, consta da ação trabalhista referenciada no voto que após o acidente ocorrido em 2014, com afastamento por benefício previdenciário por incapacidade temporária por alguns meses, o autor/Apelante permaneceu trabalhando na mesma empresa até 2018.

Por fim, a perita expressamente consignou que a lesão que acomete o ora Apelante
não
o

incapacita para o exercício da função de
auxiliar de obras
(fl. 126)
.

Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia (preenchimento dos requisitos para a percepção dos benefícios previdenciários pleiteados), na forma do art. 373, I, do CPC.

Portanto, escorreita a r. sentença apelada ao julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator, para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Conforme destacado nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Ewerton Schwab Pinto Júnior, Marianne Júdice de Mattos,
reside a controvérsia em torno da possibilidade de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente ao recorrente.

A pretensão recursal busca reformar a sentença que julgou improcedente a demanda, sob o fundamento da ausência de comprovação dos pressupostos legais exigidos para a concessão do referido benefício, em especial a inexistência de nexo causal entre a patologia apresentada e o acidente noticiado, bem como a inexistência de sequela definitiva capaz de comprometer, ainda que parcialmente, a capacidade laborativa habitual.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto divergente apresentado pela douta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a despeito do bem fundamentado voto condutor.

A concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a demonstração inequívoca de sequela definitiva decorrente de acidente de qualquer natureza, com reflexo funcional sobre a capacidade laborativa habitual.

No caso, a prova pericial produzida evidencia que o recorrente é portador de lesão degenerativa na coluna lombar – especificamente, abaulamento discal difuso em L4-L5, com compressão do saco dural e redução parcial da amplitude dos forames neurais.

Embora tal alteração tenha sido diagnosticada após o acidente de trabalho ocorrido em 2014, a perita judicial foi categórica ao afirmar que a referida lesão possui
características eminentemente degenerativas
, próprias do desgaste natural das estruturas intervertebrais, agravado por fatores como sobrepeso, má postura e envelhecimento fisiológico, não havendo elementos objetivos a indicar que a moléstia decorra de trauma direto ou de esforço específico relacionado à atividade laborativa.

Ademais, a história clínica do recorrente revela que, após o episódio acidentário, permaneceu afastado por breve período em gozo de auxílio-doença acidentário, tendo retornado posteriormente ao trabalho na mesma função, exercendo-a por aproximadamente quatro anos, até seu desligamento voluntário da empresa.

Nesse cenário, a prova técnica é categórica ao afastar tanto a existência de
nexo causal ou concausal relevante e duradouro
entre o quadro clínico atual e o acidente do trabalho, quanto a presença de
incapacidade laborativa permanente, ainda que parcial
.

Portanto, não merece reparos a sentença de improcedência, uma vez que a
doença degenerativa, por si só, não se enquadra como doença do trabalho
, salvo prova inequívoca de concausa, a qual, no caso, inexistiu.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. LESÕES DEGENERATIVAS. ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CONFIGURADO. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – As lesões decorrentes de exercício da atividade laborativa devem ser comprovadas por documentação idônea a refletir no deferimento do benefício previdenciário referente, se efetivamente demonstrados a lesão, o nexo de causalidade/concausalidade e a redução da capacidade laborativa.

II – A perícia deve ser conclusiva quanto a existência do nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trabalho, para que o benefício previdenciário seja concedido. III – Nos termos do artigo 20 da Lei nº8.213/1991, a natureza degenerativa da doença não é considerada como doença do trabalho em função do exercício laboral. IV – Não obstante seja possível considerar a doença degenerativa como concausa para a incapacidade adquirida, a ausência de provas nesse sentido afasta a pretensão.
V – Não é devido o pagamento de benefício previdenciário, quando não há comprovação de que o acidente de trabalho tenha piorado a doença de origem degenerativa, considerando que falta nexo de causalidade/concausa entre o acidente de trabalho e as lesões sofridas. VI– Recurso conhecido e provido. Invertido os ônus sucumbenciais. (TJES, Número do processo: 0019962-11.2018.8.08.0024; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 11/Sep/2023)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
a eminente
Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos

para
negar
provimento ao recurso
.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0036358-63.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO, ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO
Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A, JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES4367-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

(preliminar de nulidade)

O
apelante, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade de sentença, tendo em vista o cerceamento de defesa e violação a ampla defesa e ao contraditório fundado na
necessidade

de
realização de nova perícia, por médico especialista em ortopedia.

Pois bem.
No que se refere à escolha do profissional para a realização da prova técnica, o art. 465 do Código de Processo Civil estabelece que
"o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia"
.

A melhor exegese do dispositivo acima orienta que a especialização formal nem sempre é obrigatória: basta que o perito tenha conhecimento técnico suficiente para esclarecer os fatos controvertidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que a perícia é válida desde que o profissional possua conhecimentos técnicos adequados para a matéria em análise, vejamos:

2.
O propósito recursal consiste em definir se [...] b) a perícia elaborada perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia acarreta a nulidade do laudo pericial.
[...]

4.
O art. 465, caput, do CPC prevê que "o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo". Exige-se, assim, que o perito seja um profissional com conhecimento especializado exigido para a realização da perícia. Sucede que nem sempre o objeto da perícia reclamará o exame por profissional com especialidade em determinada área do conhecimento. Assim, basta que o perito nomeado tenha conhecimento técnico ou científico bastante para contribuir com a elucidação dos fatos controvertidos no processo.

(REsp n. 2.121.056/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

No caso em tela, a perita nomeada demonstrou possuir qualificação técnica apropriada para avaliar as sequelas decorrentes do acidente sofrido pelo apelante, atendendo aos requisitos legais estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Diante disso, ausente nulidade no laudo pericial.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que
“não há necessidade de ser realizada nova perícia quando o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica especialista em medicina do trabalho, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva.”
1

Portanto, estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável.

Assim, tal motivo não é suficiente para que seja
determinada a realiz
ação de nova perícia, sendo despicienda a nomeação de médico especialista em ortopedia, sobretudo porque as patologias do autor restaram analisadas em laudo.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme relatado, trata-se de apelação cível
interposta
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada
de
Acidentes de Trabalho
de Vitória
que, em suma, julgou improcedente o pleito inicial que pretendia a condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente e, sucessivamente,
a
o pagamento retroativo do auxílio-doença.

Em suas razões, o
apelante
Antonio Pereira de Andrade Filho
sustenta, em síntese, a existência de limitação para o exercício das suas atividades laborais, com origem em acidente de trabalho, pelo que requer a total procedência dos pedidos.

D
iante dos pedidos iniciais, bem como das razões articuladas no recurso, tenho que o ponto nodal
da irresignação
encontra-se em verificar o
preenchimento do
s
requisitos do art. 86, da Lei nº 8.213/91 para a concessão do auxílio-acidente.
Pois bem.

Nos termos do art. 86,
caput
e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e/ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação.

V
ejamos
referidos dispositivos
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva que, a exemplo das situações discriminadas no Anexo III, implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria.

E
m matéria acidentária, portanto, tem-se que a concessão de benefício previdenciário
está condicionada à comprovação de
três requisitos
essenciais
: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos
, a sentença recorrida acertadamente reconheceu a presença dos dois primeiros requisitos para concessão do benefício,
isto é, a ocorrência do acidente de trabalho e o nexo de causalidade entre este e a doença do apelante
,
não havendo insurgência de qualquer das partes nesse tocante
. Vejamos:

“
[...
]
a CAT foi devidamente emitida e assinada pelo empregador (págs. 47/49 - ID

20674259), o que comprova, de fato, a ocorrência do acidente de trabalho em questão.

No mais, o próprio Requerido reconheceu a existência do requisito do nexo causal, tendo em vista que o primeiro afastamento do Requerente foi concedido o benefício auxílio-doença na modalidade acidentária, conforme ID 10784818.

Assim, encontra-se comprovado o requisito específico de nexo de causalidade no presente caso.”

Sendo assim,
a questão principal em discussão reside em avaliar se houve supressão ou redução da capacidade laborativa do recorrente para o exercício de suas atividades habituais.

C
ompulsando os autos, verifico
d
o conjunto probatório que
o acidente
sofrido pelo autor
re
sultou em
sequelas
incapacitantes
na coluna vertebral
,

com inegável limitação para movimentos de flexão e extensão, carga e sustentação de peso
–
o
que,
decerto
, lhe impede de continuar a desempenhar os trabalhos braç
ais que habitualmente exercia como auxiliar de obras.

No ponto, muito embora a prova pericial tenha concluído pela ausência de incapacidade para o trabalho, co
nsta do
referido
laudo de perícia judicial (fls.
235/263) que o recorrente sofreu

a
baulamento discal difuso
nas vértebras
L4-L5
em razão do acidente
, comprimindo o saco dural e reduzindo parcialmente a amplitude dos forames neurai
s.

Dessa feita
,
entendo que
a conclusão do
expert
de que
se revela
contraditória com as demais provas dos autos e
com a própria
natureza do ofício exercício
pelo recorrente,

determinando
assim
a presença de incapacidade parcial permanente
.

Essa também foi a conclusão do laudo
de perícia
judicial formado nos autos
da reclamação trabalhista n° 0001147-93.2018.5.17.0014
(ID 12176015)
, no sentido de que o apelante
apresenta
lesão
de natureza
traumática,
decorrente de
acidente de trabalho
,
sendo o perito expresso ao consignar que a
discopatia
implica

efetiva
restrição para trabalhos com esforços físicos da coluna lomba
r
, vejamos:

CONCLUSÃO MÉDICO PERICIAL:

[...] Diante dos fatos apresentados podemos afirmar que o reclamante foi vítima de acidente de trabalho durante o seu contrato de trabalho na requerida, em 24/06/14, no qual sofreu trauma em coluna lombar com laudo do médico assistente informando lombalgia aguda. Houve emissão de CAT pela requerida referindo o trauma em região lombar e afastamento pelo INSS em beneficio auxilio doença acidentário.

O exame de tomografia computadorizada da coluna lombar realizado em 16/09/14, em função de permanência do quadro álgico, demonstrou a presença de abaulamento discal difuso em L4 – L5, comprimindo o saco dural e reduzindo a amplitude dos forames neurais, sendo que, todas as demais articulações do segmento vertebral lombar normais, o que significa não haver lesões degenerativas e sim traumática.

Por tanto a discopatia apresentada pelo requerente tem nexo causal com o acidente de trabalho sofrido.

A enfermidade causou restrição para trabalhos com esforços físicos da coluna lombar determinando a presença de incapacidade parcial permanente.

[...]

12) Queira o Sr. Perito informar, se em virtude do acidente na empresa reclamada, o reclamante teve a sua capacidade laborativa reduzida? R= Sim.

Ressalto que, conforme a jurisprudência desta Eg. Corte,
o julgador não está adstrito às conclusões do perito em razão do princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 371 e 479).
(TJES, Apelação Cível 0009835-44.2013.8.08.0006, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Data de Julgamento: 14/04/2024).

Em casos tais, a jurisprudência pátria não hesita ao possibilitar ao magistrado reconhecer o direito da parte à percepção de benefício previdenciário, muito embora a conclusão constante de laudo pericial seja desfavorável à existência de incapacidade. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86, LEI Nº 8.213/91, E ART. 104, DECRETO Nº 3.048/1991. PROVA DA INCAPACIDADE. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ACIDENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE DEMONSTRADA. OFENSA AO ART. 473, § 2º, DO CPC. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR. AUXÍLIO-ACIDENTE A CONTAR DA CESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TEMA 862, STJ. RECURSO DE LÚCIO LUCIANO DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE INSS PREJUDICADO. 1. Nos termos do art. 86, caput e § 2º, da Lei nº 8.213/91, e art. 104, do Decreto nº 3.048/1991, será concedido o auxílio-acidente nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultar sequela definitiva que implique na redução da capacidade de trabalho que habitualmente exercia e ou maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do sinistro, ou, ainda, impossibilidade de desempenho do labor realizado quando do acidente, permitindo, contudo, o desempenho de outro, após processo de reabilitação. 2. Compulsando os autos, verifico que o conjunto probatório que o apelante sofreu acidente de trabalho enquanto desempenhava as funções inerentes a cargo de trabalho braçal pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de São Domingos do Norte, cujas atividades são de limpeza de ruas, canais, rios e serviços de obra. No exercício de tais funções, enquanto desempenhava atividades de carpintaria em usina de reciclagem de lixo, por determinação da Administração Pública, sofreu acidente de trabalho que decepou um dos dedos da mão esquerda, além de lesionar diversos outros tendões. Do que se extrai dos laudos médicos juntados pelo apelante durante o decorrer do processo, é possível constatar que, para além da perda de um dos dedos, restaram sequelas, conforme laudo de fl. 15 e seguintes, emitido pelo SUS, como limitação de força na empunhadura de objetos pesados que, por óbvio, lhe impedem de continuar a desempenhar os trabalhos braçais que habitualmente exercia. Essa também foi a conclusão do laudo judicial formado nos autos, no sentido de que o apelante sofreu lesão na mão esquerda que levou à amputação do dedo esquerdo, e diminuição da sensibilidade de outros dedos.
3. Não obstante o laudo pericial tenha concluído expressamente que a lesão do apelante “não dá direito ao recebimento de auxílio acidentário”, em razão da ausência de incapacidade para o exercício das atividades habituais do trabalho, entendo que, além de contraditória com as demais provas dos autos e à natureza do ofício exercício, mostra-se nula, pois ofende o art. 473, § 2º, do CPC.
4.
Considerando as atividades
desempenhadas pelo apelante e as lesões suportados em razão de acidente do trabalho, que levaram à amputação do dedo indicador da mão esquerda, diminuição da sensibilidade da mão, impossibilidade de empunhadura de objetos pesados e dor desencadeada a palpação de coto em dedo, entendo que possui direito ao recebimento do auxílio-acidente, cujo termo inicial deve ser o dia da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal (tema nº 862, STJ). 5. RECURSO DE LÚCIO LUCIANO DA SILVA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE INSS PREJUDICADO.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013429-53.2012.8.08.0054, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 01/Mar/2024)

Infortunística – Acidente típico –
Magistrado não adstrito à conclusão do perito no laudo judicial – Amputação parcial das falanges distais de terceiro e quarto dedos da mão direita – Incapacidade parcial e permanente verificada, ante a necessidade de maior esforço para o exercício de atividade que exige o uso constante das mãos
– Nexo causal devidamente comprovado – Auxílio acidente devido. (TJ-SP - APL: 00014202220148260108 SP 0001420-22.2014.8.26.0108, Relator: Rogério Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 15/12/2015, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/01/2016)

In casu
, considerando a natureza das atividades desempenhadas pelo apelante
(
a
uxiliar de obras)
e as lesões
vertebrais
suportad
a
s em razão de acidente do trabalho, que levaram à impossibilidade de esforços
e
movimentos osteomusculares repetitivos, entendo que possui direito ao recebimento do auxílio-acidente.

Quanto ao
termo inicial
do benefício, este
deve ser o dia da cessação do auxílio-doença
anterior
, observada a prescrição quinquenal (
T
ema nº 862, STJ),
in verbis:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

Por fim,
quanto aos consectários legais d
a condenação, o Superior Tribunal de Justiça assim definiu, em sede de Recurso Repetitivo (Tema n° 905):
“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR

PROCEDENTE
o pleito inicial, a fim de condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente a contar da cessão do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo
INPC
do vencimento de cada parcela e juros de mora
pela caderneta de poupança
a contar da citação, nos termos da Lei Federal nº 11.960/2009, além de custas e honorários sucumbenciais, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença.

É como vot
o.

1

(TJES, Classe: Apelação, 024130011497, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 20/08/2018)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

VOTO DIVERGENTE

(Técnica de Julgamento)

Em que pese a argumentação tecida pelo eminente relator no sentido de acolher a tese recursal, concluí por acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, porquanto, de igual modo,
“entendo que não é possível afastar a conclusão do laudo pericial produzido em juízo no sentido da ausência de incapacidade laboral ou de redução da capacidade laboral em virtude de acidente de trabalho do ora Apelante”
, tendo em vista que realmente
“depreende-se da análise técnica da expert médica do trabalho, a partir dos exames físico e de imagens, que a lesão identificada na coluna lombar como abaulamento discal difuso em L4-L5 tem características degenerativas e não causa atualmente, ou na data do requerimento administrativo ou da cessação do benefício de auxílio-doença incapacidade laboral.”

Afinal,
“Em matéria acidentária, a prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018480-28.2018.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/May/2023)

Diante de tais razões, acompanho a divergência, a fim de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões